Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701579-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja penhorado o faturamento da agravada. A existência de grande parte de financiamento público, conforme tabela trazida pela agravada, retira a probabilidade de existência do direito, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de fevereiro de 2023